Tribunal: CARF
Processo: 13558.900056/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13558.900056/2006-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.301 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ITABUNA TEXTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. CONCEITO DE INSUMO.
Geram direito ao crédito de IPI, além do material de embalagem, as matérias-
primas e os produtos intermediários que se integrem ao produto final e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre ou pelo produto em fabricação, desde que, em face das regras
contábeis, não devam ser incluídos no ativo permanente.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900056/2006-13
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900056/2006-13

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do Pedido de Ressarcimento de
IPI, referente ao 2o trimestre de 2003 (fl. 02/170), cumulado com compensações, cujo crédito foi
deferido parcialmente, por terem ocorrido glosas, conforme Despacho – Safis – DRF/Itabuna (fl.
256/257) e Despacho Decisório no 0004/2008 (fl. 258/262).
A partir deste ponto, reproduz-se excerto do voto condutor do Acórdão recorrido,
por bem retratar as vicissitudes do presente processo:

“Cientificada do indeferimento em 14/01/2008 (11.260), a interessada
apresentou em 13/02/2008 a manifestação de inconformidade alegando que
conforme comprovam o LRAIPI e as fichas relativas à formação do crédito do
programa PER/DCOMP, apurou o saldo credor de IPI no 2° trimestre de 2003
no valor de R$262.994,34, conforme códigos discriminados na tabela de
11.262, que abatidos do débito do período, restou saldo credor de
R$240.916,16. Entretanto, apresentou Declaração de Compensação DCOMP,
através do programa PER/DCOMP, utilizando parcialmente o crédito no valor
de R$194.764,55, logrando extinguir os débitos de PIS e da Cofins do PA de
junho/2003.
Mesmo com a glosa de R$22.664,94 é possível verificar que possui saldo
credor ainda não utilizado de R$23.486,67, sendo o cálculo do crédito
comprovado mediante a correta análise das notas fiscais, razão pela qual
requer que seja determinada a conversão do julgamento em diligência haja
vista que houve erro de fato e não de direito na análise feita pelo AFRF. Nesta
DCOMP somente utilizou a parcela dos créditos de IPI referente aos códigos
de classificação 1.101 e 2.101, deixando de utilizar os créditos constante dos
códigos 1.556, 2.556, 2.949 e 3.556 e por esta razão, fazendo jus ao direito
creditório requer o reconhecimento do direito e homologação da
compensação.”

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900056/2006-13

Em seguida, a Manifestação de Inconformidade (fl. 264/273) interposta foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(DRJ/SDR), por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se o pedido de diligência.
CRÉDITO DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem conceituados na legislação tributária podem ser computados na
apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
PER/DCOMP. RETIFICADOR Se o contribuinte entender que detém crédito
superior ao informado no pedido de restituição ou ressarcimento, deve
proceder à retificação do pedido, caso este ainda não tenha sido apreciado
pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil.

Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
294/301), no qual pugnou pela reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando os
fatos e argumentos jurídicos já apresentados no recurso inicial e pedindo pela conversão do
julgamento em diligência. Não apresentou novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão fundamental posta em discussão na presente lide se refere não só ao
pleito recursal de reconhecimento do direito ao crédito de IPI, decorrente da aquisição de
insumos, os quais seriam aptos a gerar crédito do tributo, mas principalmente à comprovação do
quantum pleiteado.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900056/2006-13

O princípio da não cumulatividade do IPI está assegurado no art. 153, §3o, inciso
II, da Constituição Federal, e objetiva a redução dos custos de produção. Dessa maneira, os
estabelecimentos industriais ou equiparados podem se creditar do IPI decorrente das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, compensando o imposto devido em
cada operação de saída com o montante cobrado nas etapas anteriores, assim, evitando a
cumulação de incidências.
Nessa linha, o art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/02), vigente à
época dos fatos, previu a materialização do Princípio da não cumulatividade:

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se:
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas
e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
.............................................................................................

Da leitura do dispositivo transcrito, há que se reconhecer que não é todo o IPI
pago pelas indústrias que está apto a gerar crédito. Ao contrário, além das MP, dos PI e dos ME,
só poderão ser considerados insumos e, portanto, fazer jus ao creditamento os bens que, mesmo
não se integrando ao produto em fabricação, sejam consumidos durante o processo de
industrialização, isto é, sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre ou pelo produto final. Ademais, o outro requisito
disposto na parte final do inciso I deve ser atendido concomitantemente, qual seja, tais bens não
podem compor o ativo permanente da empresa.
O entendimento esposado acima foi explicitado no Parecer CST no 65/79, do qual
se transcreve o seguinte excerto:

10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento
ou não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os
produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança
com as matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu",
semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido
amplo, abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900056/2006-13

perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação
direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
(...)
11 Em resumo, geram o direito ao crédito, alem dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”,
material de embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face dos princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
(grifo nosso)

De fato, ambos os requisitos necessários para caracterizar um produto como
insumo estão assentados, há muito, na jurisprudência, tanto judicial como administrativa, como
se constata, por exemplo, da ementa do Acórdão no 9303-008.636, relatora conselheira Érika
Costa Camargos Autran, da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INSUMOS. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO E GRAXA). NÃO
ABRANGIDOS.
Nos termos do art. 1o da Lei n.o 9.363/96, a empresa produtora e exportadora
terá direito ao crédito presumido de IPI como ressarcimento das contribuições
do PIS e da COFINS incidentes sobre as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, no mercado interno, e que
sejam empregados diretamente no processo produtivo. Assim, excluídos estão
desse conceito os itens relativos às aquisições de óleos lubrificantes, pneus e
câmaras de ar, por não se integrarem ao produto em fabricação.
LUBRIFICANTES. CRÉDITO PRESUMIDO.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
Consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o
produto em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória
(Parecer Normativo CST no 65/79).

Inclusive, no tocante à necessidade do contato direto com o produto em
fabricação, o CARF já optou por sumular o entendimento sobre essa matéria através da Súmula
CARF no 19, a qual foi atribuído efeito vinculante para toda a Administração Pública Federal,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:

Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900056/2006-13

consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
(grifo nosso)

Naquele mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
julgamento do Resp no 1.075.508/SC, submetido à sistemática do art. 543C (Recursos
Repetitivos) do antigo CPC, de relatoria do Ilmo. Ministro Luiz Fux:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra
de forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no
REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais
(e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo
produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final", razão
pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifo nosso)

Tendo sido traçadas as diretrizes do presente voto, agora, importa salientar que a
contribuinte não se insurgiu especificamente contra as glosas efetuadas pela fiscalização em
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900056/2006-13

nenhum momento, nem na Manifestação de Inconformidade, nem em seu Voluntário. Logo,
nesse aspecto, na esfera administrativa, tais glosas são incontestes e definitivas.
Porém, por outro lado, a recorrente afirmou que os valores glosados já teriam sido
excluídos do seu Pedido de Ressarcimento, pois a Receita Federal já teria se manifestado em
outros processos sobre a impertinência da geração de créditos daqueles tipos de aquisições por
ela excluídas desse pedido.
Primeiramente, urge esclarecer que, se determinado bem adquirido pela
contribuinte não se enquadra na definição de insumo gerador de crédito de IPI, essa aquisição
não deve ser somente excluído de Pedidos de Ressarcimento, mas deve também, evidentemente,
ser excluído o registro desse indevido crédito do LRAIPI, pois independentemente de existir ou
não um Pedido de Ressarcimento para o período, aquela aquisição não gera crédito para ser
utilizado na escrita fiscal, muito menos, para ser objeto de ressarcimento. Assim, não procede a
alegação recursal de que teria um total de créditos de R$ 260.894,27, tendo em vista que ela
mesma confessa que uma parte desse valor é proveniente da compra de bens considerados não
geradores de crédito pela legislação de regência do tributo.
Quanto à argumentação recursal de que o valor solicitado no Pedido de
Ressarcimento não incluiria os supostos créditos glosados pela fiscalização, há que se reconhecer
que a recorrente não traz nenhum documento que comprove o alegado. Nem no recurso
inaugural da lide, nem em seu Voluntário.
Assim, por oportuno, deve-se lembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil
(CPC) estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que
fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à
veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão. Seguindo essa mesma linha, o art. 36
da Lei no 9.784, de 1999, que regula os processos administrativos federais, dispõe que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Como se percebe dos dispositivos mencionados, o dever de provar incumbe a
quem alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes
de lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto à verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900056/2006-13

fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Então, considerando-se que, no caso dos autos, estamos diante de um pedido de
ressarcimento, caberia à contribuinte comprovar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado.
Contudo, mesmo após a ciência do teor do Acórdão recorrido, a recorrente não carreou nenhuma
prova de que as glosas recaíram sobre aquisições não consideradas em tal pedido.
Por fim, quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa
esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está
em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata,
portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a
obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma
possibilidade. Em realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para
o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a diligência não visa suprir
a inércia probatória das partes. Desse modo, indefiro o pleito da recorrente.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital